Tribunal: STF
Processo: HC 268534
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alessandro Furquim de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.056.581/DF (doc. 14).
 
Consta de documento encartado a estes autos que:
 
[...] o paciente foi condenado em primeiro grau de jurisdição à pena de 2 anos e 13 dias de detenção no regime semiaberto, como incurso nas sanções dos arts. 129, § 12 [lesão corporal de natureza grave], 329 [resistência] e 331 [descato], todos do Código Penal; e art. 311 [trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano] do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal. A apelação criminal interposta pela defesa foi parcialmente provida pelo Tribunal estadual, absolvendo os acusados do delito do art. 129, § 12, do Código Penal e redimensionando a pena para 1 ano, 7 meses e 1 dia de detenção, [...]. (doc. 13, p. 1).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
Em que pese o entendimento firmado pela Turma no STJ, não há um acervo probatório contundente sobre o crime de desacato, o que se tem é a apenas o relato da vítima, nenhum outro policial ou testemunha civil presenciou o crime e isso é um fato confirmado e reconhecido desde a sentença condenatória. Assim, Excelência, resta presente a coação ilegal, tendo em vista que não haviam provas suficientes da prática do crime previsto no art. 331 do CPP, sendo que o acusado foi condenado somente com indícios de uma possível prática criminosa. (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, requer:
 
Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requeremos a absolvição do paciente pela prática do crime previsto no artigo 331, do Código Penal e no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma subsidiária, o enquadramento de sua conduta no crime de resistência. (doc. 1, p. 7).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE DESACATO E DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 311 DO CTB). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é via adequada para a absolvição ou desclassificação de condutas quando a pretensão demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do mandamus. 2. O acórdão de origem assentou a existência de acervo probatório robusto quanto aos crimes de desacato e direção perigosa, consubstanciado em depoimentos coerentes de vítimas e testemunhas oculares, além de documentos e laudos, sendo idôneos os depoimentos policiais prestados em juízo. 3. O agravante não trouxe elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, ausente ilegalidade flagrante ou situação excepcional a justificar concessão da ordem. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 14, p. 1 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal também é no sentido de que a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é irrealizável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.113 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 265.404 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/2/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator